Tribunal: STF
Processo: AP 474
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-12
Data de publicação: 2012-09-12

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE IMUNIDADE PARLAMENTAR E “LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA”: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A preliminar de imunidade parlamentar analisada quando do recebimento da denúncia: descabimento de reexame de matéria decidida pelo Supremo Tribunal.



    2. Ofensas proferidas que exorbitam os limites da crítica política: publicações contra a honra divulgadas na imprensa podem constituir abuso do direito à manifestação de pensamento, passível de exame pelo Poder Judiciário nas esferas cível e penal.



    3. Preliminares rejeitadas.



    4. A difamação, como ocorre na calúnia, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação. Necessária a descrição do fato desonroso. Fatos imputados ao querelado que não se subsumem ao tipo penal de difamação; absolvição; configuração de injúria.



    5. Crime de injúria: lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a presente data: prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    6. Ação penal julgada improcedente.